Tribunal: TJDFT
Processo: 0732177-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732177-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA FRATERNA SEMENTES DE LUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA FRATERNA SEMENTES DE LUZ em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança n. 0714221-52.2022.8.07.0018, interposto pela ora agravante, que indeferiu pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade de IPTU referente ao ano de 2022, incidente sobre imóvel de sua propriedade. Alega a agravante que participou de procedimento licitatório para concessão de uso do lote no 15 no Centro de Atividades no 07 do Lago Norte, matrícula IPTU no 45946698, de propriedade da TERRACAP, sagrando-se vencedora da licitação, conforme deliberação da Diretoria Colegiada da TERRACAP. Afirma que o intuito da participação na referida licitação foi para que o imóvel fosse destinado única e exclusivamente à edificação de sua futura sede, local em que já estão sendo realizados pequenos cultos, tendo em vista tratar-se de terreno ainda não edificado, com condições precárias de permanência. Relata que requereu, administrativamente, a concessão do benefício constitucional da imunidade tributária, quanto ao recolhimento de IPTU sobre o imóvel (inscrição IPTU no 45946698), contudo, o pleito foi indeferido sob o argumento de que de que “no imóvel 45946698, de propriedade da TERRACAP, não funciona um templo de culto religioso”. Considera que a decisão agravada merece reforma, porquanto a própria Administração já reconhecera a imunidade em outros dois imóveis locados pela entidade. Aduz que o fato de existir ou não, no referido imóvel, um templo religioso, pouco importa para que a imunidade tributária seja concedida, uma vez que, no entendimento fixado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a imunidade tributária alcança não somente os templos construídos, mas também os imóveis destinados aos fins constitucionalmente exigidos. Ressalta que a concessão de direito real de uso do imóvel já foi averbada junto à sua matrícula, demonstrando a titularidade sobre o bem, assim como o fato de que a agravante adquiriu o imóvel para nele se instalar e construir sua futura sede, o que é suficiente para a concessão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal e no art. 4o, II, da Lei no 6.466/2019. Requer, assim, seja determinada a suspensão da exigibilidade do IPTU referente ao ano de 2022, a partir da posse do imóvel, bem como para reconhecer a imunidade tributária da qual goza a agravante, assim como a inexigibilidade do tributo, de seu recolhimento atual e futuro, inclusive quanto aos anos de 2022 e seguintes. No mérito, postula o provimento do recurso para tornar definitiva a liminar. Preparo regular (ID 39673470). No despacho de ID 39778058, determinei que o Distrito Federal fosse ouvido antes de apreciar o pedido de liminar. Os autos voltaram conclusos sem a manifestação do DF (ID 41689836). Em consulta ao andamento processual do feito de origem, há informação de que, em 09/11/2022, foi proferida sentença pelo Juízo monocrático (ID 141993636), disponibilizada no DJe em 10/11/2022 (ID 142150507), a qual denegou a segurança postulada. É a síntese do necessário. DECIDO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator